Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS DE MORA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. OPORTUNIDADE CONCEDIDA.
1. Não há interesse recursal da parte que pleiteia a reforma da sentença para obter provimento jurisdicional concedido na própria decisão recorrida.
2. Concedida a oportunidade para manifestação acerca dos documentos apresentados pela parte adversa, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido. Preliminar afastada.
3. Apelação conhecida em parte. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Recurso não provido.